Tribunal: TJPA
Processo: 0823644-51.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823644-51.2023.8.14.0006

APELANTE: FELIPE JOAO XAVIER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), na qual a defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, especialmente diante da alegação de fragilidade da prova, ausência de testemunhas presenciais e incidência do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões compatíveis com ação contundente, dotado de presunção relativa de veracidade e não infirmado por prova em contrário.

4. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, descreve detalhadamente a dinâmica dos fatos e encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente no laudo pericial.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sendo apta a embasar condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

6. A ausência de testemunhas presenciais não enfraquece a prova, pois delitos praticados no âmbito doméstico ocorrem, em regra, na clandestinidade, sendo inviável exigir prova testemunhal direta.

7. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de elementos probatórios, configura alegação isolada incapaz de afastar a robustez do acervo probatório acusatório.

8. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e suficiente, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

9. A tese defensiva de insuficiência probatória foi suscitada de forma genérica, sem indicação concreta de fragilidades, o que reforça a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

2. A ausência de testemunhas presenciais não impede a condenação em delitos praticados no âmbito doméstico.

3. A negativa de autoria isolada não afasta a suficiência do conjunto probatório.

4. O princípio do in dubio pro reo somente se aplica diante de dúvida razoável efetivamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, AgRg no HC nº 848.050/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FELIPE JOAO XAVIER DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA
que o condenou delito tipificado no art. 129, §13º do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal contra mulher no âmbito doméstico) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto. Em seguida, a pena foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal. Na ocasião, também foi determinado ao apelante a participação em cursos e palestras de atividades educativas referentes à questão de gênero, a critério do juízo da execução.

Consta dos autos que a persecução penal tem origem em Boletim de Ocorrência lavrado em 31/08/2023, no qual a vítima noticia que, no dia 30/08/2023, por volta das 20 horas, no interior da residência comum localizada no bairro Coqueiro, em Ananindeua/PA, após discussão com o então ex-companheiro, este teria passado a proferir ofensas verbais de cunho depreciativo e, em seguida, desferido agressões físicas consistentes em empurrões, soco na região do peito e puxões de cabelo, além de interromper o fornecimento de energia elétrica e água do imóvel, fatos estes inseridos em contexto de convivência conflituosa após separação de fato, especialmente em razão de divergências relacionadas à destinação do imóvel onde ambos residiam.

O Inquérito Policial nº 00305/2023.102147-0 foi instaurado para apuração dos fatos, sendo colhidas as declarações da vítima, que reiterou a dinâmica narrada, bem como realizado exame de corpo de delito, cujo laudo pericial constatou a existência de lesões corporais compatíveis com ação contundente, consistentes em hematoma na região frontal, erosões em mucosas labiais e edema traumático na região esternal, atestando a materialidade delitiva.

O acusado foi regularmente intimado e, em seu interrogatório, negou a prática das agressões, afirmando que não desferiu golpes na vítima, tampouco a empurrou ou a agrediu fisicamente, sustentando que o conflito limitou-se a discussão verbal decorrente de desentendimentos quanto ao uso do imóvel, alegando ainda que não praticou qualquer ato de privação de energia ou água, bem como que a vítima teria distorcido os fatos.

Recebida a denúncia, o feito teve regular processamento, com a realização de audiência de instrução e julgamento, colheita de provas orais, juntada de documentos e apresentação de alegações finais por memoriais, ao término das quais o Juízo de origem proferiu sentença condenatória, reconhecendo a autoria e materialidade do delito imputado, assentando sua convicção, sobretudo, na firmeza e coerência das declarações da vítima, corroboradas pelo laudo pericial, reputando insuficientes as alegações defensivas para afastar o conjunto probatório produzido.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, a inexistência de testemunhas presenciais dos fatos, a fragilidade da palavra da vítima diante de suposta animosidade decorrente de conflitos patrimoniais e a negativa de autoria por parte do réu, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo laudo pericial, enquanto a autoria encontra suporte na palavra firme e coerente da vítima, especialmente relevante em crimes praticados no âmbito doméstico, em que, via de regra, não há testemunhas presenciais, inexistindo, assim, dúvida razoável apta a ensejar a absolvição pretendida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, tendo a defesa postulado a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas e incidência do princípio do in dubio pro reo.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2023.01.009886-TRA (ID 25491578), que atestou a presença de lesões corporais na vítima, consistentes em hematoma na região frontal esquerda, erosões em mucosas labiais e edema traumático na região esternal, decorrentes de ação contundente.

Tal elemento técnico-científico, produzido por órgão oficial, goza de presunção relativa de veracidade e constitui prova robusta da ocorrência do delito, não tendo sido infirmado por qualquer outro elemento probatório idôneo.

No tocante à autoria, a defesa sustenta a inexistência de prova segura, afirmando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo em testemunhas presenciais, o que, segundo a tese defensiva, inviabilizaria o édito condenatório.

Com efeito, a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresenta narrativa firme, coerente e harmônica, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que o apelante a agrediu mediante soco, puxões de cabelo e empurrões, ocasionando sua queda ao solo, em contexto de discussão doméstica.

A jurisprudência pátria, de forma pacífica e reiterada, reconhece que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

O próprio parecer ministerial destaca, com acerto, que o depoimento da vítima encontra respaldo no laudo pericial, formando um conjunto harmônico e suficiente à condenação, circunstância que afasta a alegação de fragilidade probatória.

A defesa também invoca a inexistência de testemunhas presenciais como fator de fragilização da prova.

É notório que os crimes praticados no âmbito doméstico ocorrem, em regra, na clandestinidade, longe de terceiros, razão pela qual a ausência de testemunhas presenciais não constitui óbice à condenação, sob pena de se inviabilizar a própria tutela penal nesses casos.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a ausência de testemunhas não afasta a validade da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso em exame.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA DE JUSTA CAUSA APÓS A CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 648, STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. PROVAS JUDICIALIZADAS. CONDENAÇÃO. NO MAIS, REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus, nos exatos termos da Súmula n. 648, STJ. Precedentes.

III - No caso concreto, o acórdão de origem, que analisou o pedido de absolvição da defesa, assentou que a materialidade do delito foi devidamente demonstrada pelas provas amealhadas aos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, pelo termo de declaração da vítima e pela prova oral produzida. Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que se sentiu ameaçada, com medo do agravante.

IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.

V - Como afirmado pela própria defesa nas razões do agravo, é necessário o revolvimento dos autos, o que vai de encontro à iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (grifo nosso)

O apelante, em seu interrogatório, limita-se a negar a prática delitiva, atribuindo os fatos a mero desentendimento verbal, sem agressões físicas.

Todavia, a negativa de autoria, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não possui o condão de afastar a robustez do conjunto probatório produzido pela acusação.

Trata-se de alegação isolada, desprovida de verossimilhança frente à consistência do relato da vítima e à comprovação material das lesões.

A defesa invoca o princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a existência de dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

Entretanto, referido princípio somente tem aplicação quando há efetiva dúvida fundada, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ao contrário, o acervo probatório revela-se coeso e suficiente, inexistindo qualquer ambiguidade relevante que justifique a absolvição do réu.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, a tese de insuficiência probatória foi suscitada de forma genérica, sem apontamento concreto de fragilidades no conjunto probatório, o que reforça a improcedência da pretensão absolutória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER d
o recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026